Tribunal: TJMT
Processo: 0004014-51.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004014-51.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON MAURICIO ANJOS DE MOURA - CPF: 011.089.541-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA KELLY LEITE RICHARD - CPF: 058.105.801-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria penal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da incidência da agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP.

II.
Questão em discussão

3. Verificar se há provas suficientes para a condenação ou se deve ser reconhecida a tese absolutória de insuficiência probatória.

4. Avalia-se a adequação da dosimetria penal, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e dos motivos do crime, e à incidência de agravantes.

III.
Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos da vítima e demais elementos de prova constantes dos autos. A palavra da vítima, corroborada por outros meios probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência.

6. A tese defensiva de agressões recíprocas não encontra amparo no conjunto probatório, inexistindo elementos que demonstrem lesões sofridas pelo réu.

7. A valoração negativa da culpabilidade foi inadequadamente fundamentada, pois a potencial consciência da ilicitude é inerente à caracterização do crime, não podendo ser utilizada para exasperar a pena. Assim, ajusta-se a pena-base para o mínimo legal de 03 meses de detenção.

8. A vetorial referente aos motivos do crime foi considerada neutra, de modo que falta interesse recursal à i. Defesa quanto à pretensão de afastamento da carga negativa de tal circunstância judicial.

9. Da mesma forma, não houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP na segunda fase da dosimetria, restando prejudicada a alegação recursal sobre o ponto.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando-se a pena definitiva em 03 meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância probatória. 2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação idônea, não podendo ser justificada apenas pela consciência da ilicitude do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 318.976/RS
;
TJ-MT, N.U 0000764-10.2020.8.11.0064.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EMERSON MAURÍCIO ANJOS DE MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EMERSON MAURÍCIO ANJOS DE MOURA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0004014-51.2020.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado
à pena de
05 (cinco) meses de detenção
,

em
regime inicial
aberto
,

pela prática da infração penal tipificada no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 261891257, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante vindica a
absolvição
ao argumento de que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente
para subsidiar o decreto condenatório, e tangenciando a alegação de que as agressões foram recíprocas.
Subsidiariamente
, requer
a
reanálise da dosimetria penal
, a fim de:
i)
neutralizar as vetoriais da
culpabilidade
e
motivos do crime
, na primeira etapa dosimétrica; e
ii)
afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP.

Nas contrarrazões vistas no ID 261891262, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 262339251, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
EMERSON MAURÍCIO ANJOS DE MOURA
como incurso no delito tipificado no
art. 129, §9º, do CP (ID 261890269), porque no dia
24 de fevereiro de 2020
, por volta das 19h40, na residência situada à Rua 1, Residencial Três Américas, próximo ao Mercado Bom Jesus, na cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
de sua ex-companheira
Amanda Kelly Leite Richard
, mediante
tapas e apertões
, causando-lhe lesões corporais.

A incoativa ministerial dá conta que vítima e algoz conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos e, na constância da relação, tiveram um filho. Especificamente sobre os fatos ora em análise, dessume-se que, na data fatídica, a ofendida foi até a residência do ora apelante buscar o filho, momento em que
EMERSON
passou a xingá-la e agredi-la, desferindo tapas, puxões e apertões, causando-lhe as lesões corporais mencionadas alhures.

Ao fim da instrução, a
magistrada
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória e condenou
o réu

à pena privativa de liberdade total de
05 (cinco) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade,
quanto a
autoria
do crime tipificado no
art.
129, §9º, do CP

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo boletim de ocorrência (ID 261890268 - Pág. 18/20), pedido de
providências protetivas (ID 261890268 - Pág. 26/27), laudo pericial e mapa topográfico das lesões (ID 261890270 - Pág. 46/51)
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, é incontroverso nos autos que, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório
, a ofendida

Amanda Kelly Leite Richard
confirmou a versão apresentada na fase policial (ID 261890268 - Pág. 22/23), relatando, em síntese, que, no dia fatídico, combinou com o ora apelante que iria buscar o filho comum do casal no final de tarde e, no momento em que chegou à residência de
EMERSON
na companhia de sua vizinha
Jéssica Dias Machado
, o réu se negou a entregar a criança e passou a lhe xingar de
“vagabunda e safada”
; após o que
desferiu tapas no seu rosto, a puxou e apertou seus braços, causando-lhe hematomas
.

Segundo a declarante, para tentar se defender, utilizou-se do capacete que segurava em suas mãos e bateu o objeto contra um dos vidros do carro do réu, danificando-o. Em seguida, o recorrente teria arrancado as chaves de ignição da motocicleta da vítima e passado a proferir ameaças, dizendo-lhe que
“não iria levar a moto enquanto não pagasse o conserto do vidro do carro” sic.

Por fim, a depoente narrou que, em decorrência da contenda, ela e a amiga foram embora do local, retornando apenas no dia seguinte para pegar o filho (ID 261890297).

Corroborando as declarações da vítima
Amanda,
o Laudo Pericial n.º 200.1.02.2020.004351-01, registrado sob o ID
261890270 - Pág. 46/51
comprova as agressões por ela suportadas, concluindo pela presença de lesões contusas, condizentes com o histórico de violência doméstica narrado, sendo assim descritas:

“
Equimose nas regiões:
face anterior do terço distal do braço esquerdo, prega do cotovelo esquerdo, terço proximal do antebraço esquerdo, face posterior dos terços médio e distal do braço esquerdo, cotovelo esquerdo, terço médio do antebraço direito.”

O apelante, por sua vez, afirmou perante a autoridade policial (ID 261890270 - Pág. 32/34) que a confusão com
Amanda
se iniciou no dia anterior aos fatos, quando teria procurado a ex-companheira a fim de que ela ficasse com o filho, para que o declarante pudesse comparecer a um compromisso de trabalho – o que restou impossibilitado, haja vista que a ofendida não estava em casa.

O réu disse que, na data fatídica,
Amanda
foi até sua casa acompanhada de uma moça, a fim de buscar o infante. Na ocasião, o ex-casal iniciou uma discussão e, segundo o declarante,
“no calor da briga acabou xingando Amanda”

sic,
momento em que ela teria dado início às agressões, ao que afirma ter reagido desferindo um tapa no rosto de sua ex-amásia. Por fim,
EMERSON
confirmou o dano causado pela vítima a um dos vidros de seu carro, bem assim, que somente liberou o filho para acompanhar a genitora no dia seguinte.

Em juízo
, o réu
ratificou
o relato extrajudicial, insistindo que somente “revidou” as
agressões iniciadas por
Amanda
– a qual teria, inclusive, se munido de uma faca para atingi-lo, somente não o fazendo porque “
o filho de seis anos de idade interferiu e pediu para que parasse” sic
– ID 261890296.

Ocorre que a versão exculpatória sustentada pelo réu, inclusive no sentido de que a ofendida iniciou as agressões, não encontra amparo nas demais provas angariadas durante a persecução criminal, ao passo que a narrativa ministerial é amparada pelo relato firme e coeso da vítima, bem como pelo laudo pericial de lesão corporal, que atestou a ocorrência dos ferimentos.

Demais disso, a despeito de um possível embate físico entre as partes, a
intensidade e os meios empregados pelo acusado evidenciam uma conduta extremamente desproporcional
, pois ao que se dessume dos autos, após o início do desentendimento,
EMERSON
desferiu tapas, puxões e apertões em
Amanda
que causaram hematomas em diversas regiões do corpo; inexistindo, de outro lado, qualquer comprovação de que o ora apelante, de fato, sofrera alguma lesão, muito menos que tenham sido pretéritas àquelas constatadas na ofendida.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade
do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP
imputado ao acusado restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta mesma linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“(...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Não bastasse isso, é por bem salientar que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9º, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6ª ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Desta feita, n
a hipótese dos autos, infere-se a existência de elementos suficientes para afirmar

que o
acusado agrediu a vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades, restando incontroverso, inclusive, que a ofendida requereu a imposição de medidas protetivas de urgência (ID 261890268 - Pág. 26/27), justamente
porque, como bem ressaltado por ela em juízo, ficou com medo da reação de
EMERSON
após o episódio de violência doméstica em questão.

Com essas considerações, seguro de que os relatos da ofendida encontram amparo nas demais provas dos autos,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Do pedido de retificação da dosimetria penal:

2.1.
Da sanção basilar:

Como tese subsidiária, a i. Defesa pleiteia o afastamento da carga negativa conferida às vetoriais da
CULPABILIDADE
e dos
MOTIVOS DO CRIME
, reputando inidônea a fundamentação empregada pela d. autoridade judiciária de primeira instância.

Primeiramente, de se ressaltar que conquanto a i. Defesa vindique a neutralização da circunstância judicial atinente aos
MOTIVOS DO CRIME
, extrai-se do r. édito condenatório reprochado que tal vetorial foi
considerada neutra
pela MM. Juíza de primeira instância, justamente por entender que
in casu
, a motivação do delito trata-se de elementar do tipo penal. Veja-se:

“
IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.”

Destarte, de se reconhecer a
falta de interesse recursal
nesse aspecto.

Por outro lado,
razão assiste ao apelante
no que se refere à neutralização da vetorial referente à
CULPABILIDADE
.

Colhe-se da sentença que a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da aludida circunstância judicial sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
da acusada foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.” (ID 261890298 – destaques no original).

Sucede que a potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. A concepção de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido.

Assim, não é admissível valoração negativa de tal vetorial sob a justificativa de que o agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.º 12 da TCCR/TJMT
e na jurisprudência deste eg. Sodalício, segundo a qual
“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a culpabilidade em desfavor do acusado sob tal fundamento.”
(TJ-MT – N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Sendo assim, à míngua de motivação idônea,
arredo

a avaliação pejorativa
conferida à circunstância judicial da
CULPABILIDADE
na primeira etapa do cálculo de pena do crime de lesão corporal.
E considerando que tal vetor judicial foi o único desabonado na
primeira fase
da dosimetria,
reajusto a pena-base do apelante para o mínimo legal
de
03 (três) meses de detenção
, nos termos da legislação vigente à época [Lei n.º 11.340/06].

2.2.
Da pena intermediária:

Enfim, a i. Defesa argumenta acerca da impossibilidade de incidência da agravante prevista na alínea “e” do inc. II do art. 61 do CP
- muito embora mencione aquela tipificada na alínea “f”, do mesmo dispositivo legal, no tópico dos pedidos – argumentando, de todo modo, de que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Todavia,
carece de interesse recursal a pretensão defensiva
também nesse ponto, notadamente porque
sequer foram reconhecidas agravantes e/ou atenuantes na segunda etapa da dosimetria penal
, veja-se:

“Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
05 (cinco) meses de detenção
.”
(ID
261890298
).

Em sendo assim, partindo da sanção básica ora reajustada, diante da inexistência de agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas, fica a pena intermediária do réu dosada em
03 (três) meses de detenção
; a qual, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição, torno
DEFINITIVA
.

Mantido o regime prisional aberto e o valor mínimo indenizatório, bem como os demais termos da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON MAURICIO ANJOS DE MOURA
,
sendo tão somente para afastar a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
, reajustando-se-lhe a pena-base ao mínimo legal, providência que traz reflexos à pena final do acusado, que passa a ser dosada em
03 (três) meses de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n. 0004014-51.2020.811.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025